Tribunal: STF
Processo: ARE 1253147
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. ÁREA SEM DESTINAÇÃO ECONÔMICA ANTERIOR. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que assentou:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA LIMITADA. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
    1. ‘É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes.’ (AgInt no REsp 1.579.816/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/4/2019) 
    2. ‘Os juros compensatórios 'remuneram o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse, e não os possíveis lucros que deixou de auferir com a utilização econômica do bem expropriado' (REsp 1.048.586/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/6/2009, DJe de 1º/7/2009). Irrelevante a alegação de que o imóvel sobre o qual fora constituída a servidão administrativa não produzia rendas.’ (REsp 1.169.792/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/3/2010, DJe 26/3/2010).
    3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido.” (Doc. 8, p. 29)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9, p. 13-20).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. Alega, em síntese, ser indevida a fixação de juros compensatórios decorrentes da desapropriação, considerando que a área expropriada não era destinada à exploração econômica. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reconhecer que são indevidos os juros compensatórios” (Doc. 9, p. 25-34).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. Pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do RE porque não teria havido a demonstração da existência de repercussão geral da controvérsia. No mérito, assevera que “a própria destinação da servidão de passagem caracteriza o uso econômico da área” (Doc. 9, p. 43-49).
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF e encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 9, p.52-55).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece prosperar.
    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/4/2019, expressamente consignou:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (Grifei)
    In casu, o acórdão ora recorrido entendeu pela incidência de juros compensatórios à espécie, in litteris:
    “No que tange ao argumento de ausência de exploração econômica da parte do imóvel sobre a qual se operou a servidão, nota-se que o argumento vai de encontro com a Súmula 56 desta Corte, segundo a qual ‘Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade’, pouco importando se a parte deixou de auferir alguma renda ou produção.” (Doc. 8, p. 33-34, grifei)
    Destarte, observa-se que a orientação adotada pela Corte de origem encontra-se superada após o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, que concluiu pela não incidência de juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário do imóvel com a imissão provisória na posse.
    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Companhia Energética de São Paulo – CESP especificamente quanto aos juros compensatórios, nos estritos termos do que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente